Tribunal: TJSP
Processo: 1005172-67.2015.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Direito à saúde – Medicamentos – Caso em que veio comprovada a necessidade do uso dos referidos medicamentos – Autora que não tem condições de custear o tratamento – Dever do Estado, em sentido genérico – Entes federativos que estão obrigados solidariamente a assegurar a saúde, a vida e a dignidade dos indivíduos – Inteligência dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal – Direito à

Ementa:
Direito à saúde – Medicamentos – Caso em que veio comprovada a necessidade do uso dos referidos medicamentos – Autora que não tem condições de custear o tratamento – Dever do Estado, em sentido genérico – Entes federativos que estão obrigados solidariamente a assegurar a saúde, a vida e a dignidade dos indivíduos – Inteligência dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal – Direito à vida que não pode ceder frente ao princípio da separação de poderes (artigo 2o, da Constituição Federal) – Precedentes do STF e do STJ – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000598954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1005172-67.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida SANDRA APARECIDA BARROS
TOCHIO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005172-67.2015.8.26.0037 -Voto no 44427
2
Remessa Necessária Cível no 1005172-67.2015.8.26.0037
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Sandra Aparecida Barros Tochio
Interessados: Prefeitura Municipal de Araraquara e Estado de São Paulo
Comarca: Araraquara
Voto no 44427
Direito à saúde Medicamentos Caso em que veio
comprovada
a
necessidade
do
uso
dos
referidos
medicamentos Autora que não tem condições de custear o
tratamento Dever do Estado, em sentido genérico Entes
federativos que estão obrigados solidariamente a assegurar
a saúde, a vida e a dignidade dos indivíduos Inteligência
dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal Direito
à vida que não pode ceder frente ao princípio da separação
de poderes (artigo 2o, da Constituição Federal)

Precedentes do STF e do STJ Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Sandra Aparecida Barros
Tochio contra o Município de Araraquara e a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo. Diz a inicial que a autora é portadora de diabetes e necessita dos
medicamentos Diamicron, Jardiance, Stanglit e Thioctacid, mas não tem condições
de custeá-los. Requereu a concessão da tutela antecipada e requereu a condenação
dos réus ao fornecimento dos remédios de que precisa, na quantidade recomendada.
Tutela antecipada deferida e gratuidade de justiça concedida.
Citado, o Município réu contestou, alegando violação ao
princípio da igualdade e que a rede pública oferece gratuitamente tratamento e
medicamentos para a doença, não havendo indício relativo à maior eficácia do
fármaco pedido, em relação aos distribuídos gratuitamente pela rede SUS.
A Fazenda do Estado também se defendeu, alegando que se
trata de um medicamento de alto custo e que não possui eficácia comprovada, sendo
inviável ao Poder Público despender valores para a sua aquisição, sem justificativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005172-67.2015.8.26.0037 -Voto no 44427
3
plausível para tanto, eis que extrapola os procedimentos adotados pelo Estado para a
dispensação de medicamentos de alto custo.
Perícia, a fls. 162.
A ação foi julgada procedente (fls. 176) pelo juiz João
Baptista Galhardo Júnior, para determinar que os réus forneçam, de imediato, à
autora, os medicamentos Diamicron, Jardiance, Stanglit e Thioctacid, em quantidade
compatível com o receituário médico apresentado, podendo ser fornecido o
medicamento genérico com o mesmo princípio ativo, se existente.
Reexame necessário.
Houve suspensão do feito, enquanto a questão era decidida
pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1657156 Tema 106.
Após o posicionamento firmado pelo STJ, em 04 de maio de
2018, este relator, a fls. 203, em decisão monocrática, determinou a juntada pela
autora de laudo médico onde constasse a imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento, dos fármacos fornecidos
pelo SUS.
A autora opôs embargos de declaração, a fls. 207, alegando
que os requisitos elencados no Tema no 106 do STJ não podiam ser exigidos, pois a
ação foi distribuída em 06 de maio de 2015, e que o acórdão foi publicado em 04 de
maio de 2018.
Os embargos foram acolhidos pelo acórdão de fls. 210,
afastando-se a exigência.
É o relatório.
A responsabilidade, no atendimento à saúde, é concorrente e
solidária de todos os entes federativos, conforme entendimento pacífico do E.
Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005172-67.2015.8.26.0037 -Voto no 44427
4
“ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
(SUS).
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERATIVOS.
RECURSO
QUE
NÃO
LOGRA
INFIRMAR
OS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
1. Sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela
União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios,
impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos
aludidos entes federativos, de modo que qualquer um deles
tem legitimidade para figurar no polo passivo das demandas
que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas
desprovidas de recursos financeiros.” (AgRg no Ag 88697,
rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma, j. 29.09.2007)
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
SUS.
LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO,
DO ESTADO E DA UNIÃO. ARTS. 196 E 198, § 1o, DA
CF/88.
I É da competência solidária entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios a responsabilidade pela
prestação do serviço de saúde à população, sendo o Sistema
Único de Saúde composto pelos referidos entes, conforme
pode se depreender do disposto nos arts. 196 e 198, § 1o, da
Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005172-67.2015.8.26.0037 -Voto no 44427
5
II Recurso especial improvido.” (REsp 773657/RS, rel.
Ministro Francisco Falcão)
Conforme o entendimento acima transcrito, entende-se que
cabe ao Município e ao Estado a obrigação de garantir aos cidadãos o acesso a
medicamento e insumos necessários à manutenção de sua saúde, quando o indivíduo
não possuir condições financeiras de comprar os medicamentos necessários ao seu
convalescimento.
Tratando-se de responsabilidade solidária, poderia a autora
ingressar com ação de obrigação de fazer contra qualquer um dos devedores (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) ou contra todos eles, requerendo o
cumprimento total da obrigação, nos termos do art. 275 do Código Civil,
independente da distribuição interna de funções, feita pelos entes públicos.
Nesse sentido, o Enunciado Predominante do Direito Público
no 16, que estabelece que “a ação para fornecimento de medicamentos e afins pode
ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno.”
Havendo distribuição interna das competências de cada um
dos entes estatais, cabe ao Estado fornecer a medicação requerida, podendo ele
pleitear o reembolso de despesas, se a responsabilidade foi, por conveniência,
repassada a outro ente federativo.
A racionalização na utilização dos recursos públicos, ou a
necessidade de planejamento, de organização e de previsão, no sentido da efetivação
isonômica dos direitos constitucionais, não pode exclui-los.
A presente ação visa, em sua essência, a garantir o direito à
saúde, havendo íntima ligação com o direito à vida e à dignidade da pessoa.
O artigo 196 da Constituição Federal assim estabelece:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005172-67.2015.8.26.0037 -Voto no 44427
6
recuperação.”
Caracteriza-se a saúde como um direito fundamental do
cidadão, assegurado a todas as pessoas, sem qualquer distinção. Por se tratar de
direito correlato à vida, deve ele prevalecer sobre qualquer outro.
Segundo determinações do artigo 2o, § 1o, do artigo 6o, inc. I,
e do artigo 7o, inciso IV, da Lei 8.080/90, cabe aos entes federativos responder pela
assistência terapêutica integral (artigo 198, inciso II, da Constituição Federal),
inclusive no que diz respeito a produtos farmacêuticos.
Assim, não se admite que a Administração Pública possa se
eximir da obrigação, apresentando argumentos como repartição de competências,
falta de numerário, necessidade de prefixação de verbas para o atendimento dos
serviços de saúde, não enquadramento no Protocolo Técnico ou falta de
padronização.
Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal:
“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política que tem por destinatários todos os entes políticos
que compõem, no plano institucional, a organização
federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em
promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento
de seu impostergável dever por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado.” (Ag. no RE no 271.286-RS, rel.
Min. Celso de Mello, j. 12.09.2000)
No caso dos autos, a autora comprovou que os medicamentos
eram necessários (fls. 11/12, 150/151). Ainda, demonstrou que o custo era elevado e
que não tinha condições de suportá-lo, tanto que lhe foi concedida a justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005172-67.2015.8.26.0037 -Voto no 44427
7
Nem se diga que a medicação querida não seria necessária ou
poderia ser substituída por outra, pois o médico que assiste o paciente,
acompanhando a evolução da doença, é que tem aptidão para avaliar e prescrever o
que entende ser o mais adequado
Nesse sentido, o laudo pericial, a fls. 133:
“A) A eficácia ou ineficácia de qualquer medicamento é
multifatorial, ou seja, depende da dose, aderência do paciente (comprometimento
do paciente com o tratamento), interações medicamentosas, resposta individual de
cada organismo, controle e qualidade do princípio ativo, etc.
B) não compete ao médico perito determinar a conduta
médica, a qual é atribuição exclusiva do médico especialista que acompanha
rotineiramente o paciente (...)”.
Assim, de acordo com as regras constitucionais e
infraconstitucionais mencionadas neste acórdão, não pode o Estado se eximir de
cumprir a obrigação estabelecida na lei, afirmando que não há previsão
orçamentária, recursos disponíveis ou que o Judiciário estaria agindo de forma
arbitrária, usurpando suas funções.
Cabe ao Poder Judiciário aplicar a lei ao caso concreto,
interpretando o ordenamento jurídico como um todo e sopesando os direitos
assegurados pelo sistema.
Pretende a autora ver cumprida a obrigação estatal de
assegurar-lhe a saúde e, correlatamente, a vida (e a dignidade humana), não podendo
o Judiciário dar guarida ao princípio da separação de poderes (artigo 2o da
Constituição Federal), em detrimento dos bens jurídicos mais valiosos.
Nesse sentido, decisão do Supremo Tribunal Federal
proferida em liminar intentada no Estado de Santa Catarina (petição no 1.246-1),
pelo Ministro Celso de Mello:
“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se
qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005172-67.2015.8.26.0037 -Voto no 44427
8
própria Constituição da República (art. 5o, 'caput'), ou fazer
prevalecer, secundário do Estado, entendo
uma vez
configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica
impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito
indeclinável à vida.”
Portanto, a decisão judicial que determina o fornecimento dos
medicamentos à autora não é intromissão na destinação dada às verbas públicas, mas
proteção à garantia da integral assistência à saúde, estabelecida pela Constituição
Federal.
Dessarte nega-se provimento ao reexame necessário.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica